Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-28.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000788-28.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), ROSANO CELSO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 544.447.051-91 (IMPETRANTE), NEUZA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 171.887.331-04 (IMPETRANTE), Jeverson Luiz Quintieri (IMPETRADO), GEIRE LUCE DE SOUZA MOURA - CPF: 314.580.681-53 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no:
1000788-28.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
ROSANO CELSO DE ALMEIDA COSTA E NEUZA DE ALMEIDA COSTA.

Impetrado(s)

:
Juiz de Direito do 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Litisconsorte(s):
GEIRE LUCE DE SOUZA MOURA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ERRO EM SISTEMA ELETRÔNICO DE TRIBUNAL NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL É APTO A CONFIGURAR JUSTA CAUSA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Rosano Celso de Almeida Costa e Neuza de Almeida Costa

contra ato do
MMa Juiz de Direito do
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
,
que
negou
seguimento ao recurso inominado interposto pelos impetrantes, nos autos no
1008460-70.2023.8.11.0001
, ante a sua intempestividade.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, visto que o recurso fora interposto tempestivamente no prazo para manifestação dos expedientes do sistema PJE, cujo prazo se encerraria dia 23/04/2024, conforme documentos apresentados pelos impetrantes.

A liminar foi deferida no id. 215018675.

A litisconsorte apresentou contrarrazões nos ids. 216093653/

216093659, pugnando pelo indeferimento do
writ
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 217141682.

O Ministério Público, no id. 221179179, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que os impetrantes se insurgem contra a decisão que negou seguimento ao recurso inominado interposto nos autos sob no
1008460-70.2023.8.11.0001
, em razão de sua intempestividade.

No caso, da análise dos autos de origem, vê-se que na aba de expedientes
do sistema PJe consta que o prazo recursal da parte autora se encerraria no dia
23/04/2024
(id. 213923176), enquanto o seu recurso inominado foi interposto em
23/04/2024
.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que o erro em sistema eletrônico de Tribunal na indicação do término do prazo recursal é apto a configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020, DJe 28/02/2020, com modulação dos efeitos, reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021.

2.
Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência
. Inteligência do caput e § 1o do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.

3.
A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes
.

4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013).

5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.
(STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.759.860 - PI (2020/0240127-7), Relatora: Laurita Vaz, Julgado em 16/03/2022) (grifei)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era determinar o seguimento regular do recurso inominado interposto nos autos sob no
1008460-70.2023.8.11.0001,
o qual foi analisado quando da
apreciação do pedido de liminar (id. 215018675).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024